Tribunal: TJES
Processo: 5000074-62.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000074-62.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALEXSANDRO PEREIRA BATISTA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL SUPERIOR A 24 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PREJUÍZO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LATICÍNIOS (
PERDA DE 6 MIL LITROS DE LEITE)
.
SENTENÇA DE PISO
QUE
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, PARA O FIM DE: A) CONDENAR A PARTE REQUERIDA A INDENIZAR AO AUTOR A TÍTULO DE DANO MORAL, NO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A SER CORRIGIDO DE ACORDO COM A SÚMULA 362 DO STJ (DA DATA DA SENTENÇA) E ACRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO; B) CONDENAR A PARTE REQUERIDA A RESSARCIR AOS AUTORES, A TÍTULO DE DANO MATERIAL, O MONTANTE DE R$8.100,00 (OITO MIL E CEM REAIS), A SER CORRIGIDO DE ACORDO COM A SÚMULA 43 DO STJ (DATA DO PREJUÍZO) E JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO, DE 1% AO MÊS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA, PUGNANDO A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DESLIGAMENTO DA REDE ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL À VIDA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. PERDA DE LATICÍNIOS POR QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA SUPERIOR A 24 HORAS. RESOLUÇÃO N°414/2010, DA ANEEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA FRENTE AO CONSUMIDOR.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. VIOLAÇÃO DA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR CERCA DE CINCO DIAS EXTRAPOLOU A BARREIRA DO ACEITÁVEL. VIOLAÇÃO DA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. CONSTRANGIMENTO CAPAZ DE JUSTIFICAR A REPARAÇÃO POR DANO MORAL
.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU SE NÃO HOUVER, DO VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)